Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719787-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, ROBSON DA SILVA GOMES, DANILO AUGUSTO SANTOS FELISDORIO EMBARGADO: DANILO AUGUSTO SANTOS FELISDORIO, CLEITON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, ROBSON DA SILVA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por DANILO AUGUSTO SANTOS FELISDORIO, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME, CLEITON DA SILVA GOMES, e ROBSON DA SILVA GOMES, ambos contra acórdão de ID – 34592163. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34928210, e 34924943. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os embargados: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME, CLEITON DA SILVA GOMES, ROBSON DA SILVA GOMES, e DANILO AUGUSTO SANTOS FELISDORIO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2022 16:12:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador